Tribunal: STF
Processo: HC 203878
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão (eDOC 43) dos efeitos da decisão concessiva da ordem em favor de José Cláudio Márcio Silva Santos ao corréu Everton Silva Marteis.



    Alega-se, em suma, que as prisões preventivas do paciente e do ora requerente são idênticas.



    É o relatório. Decido.



    O reconhecimento do excesso de prazo em favor daquele sobre o qual recai a persecução criminal decorre de um exame pormenorizado dos dados circunstanciais que informam as condições alusivas à privação de liberdade de cada acusado, bem como das informações relativas à marcha processual, com seu histórico e suas complexidades.



    No caso dos presentes autos, todavia, observo, a partir do exame das informações prestadas pelo Juízo de origem, que o paciente e o corréu foram presos em momentos distintos. Não está, portanto, suficientemente demonstrada a identidade de situações que poderia estender o reconhecimento do excesso de prazo na segregação cautelar do paciente em benefício do corréu, razão pela qual lhe incumbe impugnar a prisão pelas vias apropriadas, cada qual dirigida ao Juízo respectivamente competente.



    Ante a ausência de comprovação de identidade de situações, INDEFIRO o pedido de extensão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente